Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-91.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019547-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOANDA MARIA GOMES CHEIM - CPF: 860.684.231-15 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019547-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrida(s):

Loanda Maria Gomes Cheim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS PELA CONSUMIDORA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR TOTAL DOS CONTRATOS SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 3º, I C/C 51, I, DA LEI 9.099/95.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

Se o valor total dos contratos de empréstimos consignados que a autora visa à declaração de inexistência é superior ao teto do Juizado Especial Civil, a incompetência deve ser reconhecida.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito a preliminar arguida e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória
(id. 55906387);
b) b)
condenar a parte Reclamada: b.1) a título de dano material, a devolver à Reclamante, o valor de R$ 3.114,66 (
três mil cento e catorze reais e sessenta e seis centavos
), em dobro, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação; b.2) a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
) a partir desta data; e,
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

No presente caso, a Reclamante ajuizou a presente demanda visando a declaração de inexistência dos empréstimos consignados que estão sendo descontados de seu holerite, sob a rubrica “Emprest BCO PRIVADOS – BAYBCO”, a restituição dos valores descontados a este título, bem como indenização a título de dano moral.

Em relação às parcelas de empréstimos consignados que estão sendo descontadas no holerite da autora, verifico que, segundo consta na defesa apresentada pela instituição financeira Recorrente, referem-se às seguintes Cédulas de Crédito Bancário:

a) Cédula de Crédito Bancário nº 62-9330662/21 – valor total do contrato: R$35.291,52:

b) Cédula de Crédito Bancário nº 62-9442058/21 – valor total do contrato: R$157.635,84:

c) Cédula de Crédito Bancário nº 62-946431/21 – valor total do contrato: R$106.080,00:

Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

O artigo 3º da Lei 9.099/95, dispõe:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Como é cediço o magistrado pode reconhecer de ofício as questões de incompetência absoluta, tal como no presente caso.

Nesse sentido, a Turma Recursal já decidiu:

"RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO - RELAÇÃO EX-LOCATO NEGADA PELO RECLAMADO E NÃO COMPROVADA PELOS RECLAMANTES - PRETENSÃO DE REIVINDICAÇÃO IMOBILIÁRIA -
BEM DE VALOR MUITO SUPERIOR À ALÇADA LEGAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
- VIGÊNCIA AO ARTIGO 51, II, DA LJE - PROCESSO EXTINTO.
São os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e julgar ações reais relativas a imóveis, cujo valor supera a alçada legal
".

(grifei)

(Recurso Inominado nº 3126/2008, Rel. DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 05/08/2008, Data da publicação no DJE 08/08/2008).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - VÍCIOS DE CONTRATO - VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A parte autora deverá observar prescrição da norma processual, quando do ajuizamento da ação, inclusive quando da atribuição ao valor da causa, para o fim de fixação da competência, observando ao disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95.
Tratando-se de validade, modificação ou rescisão de negócio jurídico o valor atribuído à causa será o valor do contrato, conforme ao disposto no art. 259, V, do CPC
.” (grifei)

(RNEI, 5877/2010, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 04/03/2011, Data da publicação no DJE 09/06/2011)

Desta forma, ao multiplicar o valor do salário mínimo vigente em 2021 (ano em que foi ajuizada a presente lide), que era de R$1.100,00, por 40, chega-se ao resultado de R$44.000,00 e só o valor total dos contratos de empréstimos consignados que a autora visa à declaração de inexistência soma R$299.007,36 (R$35.291,52 + R$157.635,84 + R$106.080,00), que é superior ao teto do Juizado Especial Cível.

Portanto, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e o valor total dos contratos de empréstimos consignados que a autora visa à declaração de inexistência é superior ao teto, a incompetência deve ser reconhecida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial
e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023